Tribunal: TJBA
Processo: 8013411-22.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8013411-22.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO FIXADOS EM PROCESSO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA PARA EXECUTAR TÍTULOS JUDICIAIS DE OUTROS ÓRGÃOS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 9.099/95. PRECEDENTE DO STJ. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública em face do Juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ambos da Comarca de Salvador, nos autos de execução de honorários advocatícios fixados em favor de defensor dativo em processo criminal que tramitou na Comarca de Jacaraci/BA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar a execução de honorários advocatícios fixados em favor de defensor dativo em processo criminal que tramitou em comarca do interior do Estado.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 12.153/2009 estabelece que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta nas localidades onde instalados, para causas de até 60 salários mínimos.

4. Contudo, por força do art. 27 da Lei nº 12.153/2009, aplica-se subsidiariamente o art. 3º, §1º, I da Lei nº 9.099/95, que limita a competência executória dos Juizados Especiais aos seus próprios julgados.

5. O entendimento está em consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.029 dos recursos repetitivos (REsp 1.804.186/SC), que estabelece a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública apenas para execução de seus próprios julgados ou de títulos extrajudiciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito julgado improcedente, mantendo-se a competência do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador.

Tese de julgamento: "1. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não detêm competência para executar títulos judiciais oriundos de outros órgãos jurisdicionais, ainda que o valor da execução não ultrapasse 60 salários mínimos.".

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.153/2009, arts. 1º, parágrafo único, 2º, §4º, 12, 13 e 27; Lei 9.099/95, art. 3º, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.804.186/SC, Tema 1.029 dos recursos repetitivos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8013411-22.2024.8.05.0000, sendo Suscitante o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador e Suscitado o Juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Salvador e Interessados Sinésio Martins de Abreu Júnior e Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
julgar
im
procedente o conflito
, para manter a competência do MM. Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública de Salvador para processar e julgar a execução em questão.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator